Tribunal: TJDFT
Processo: 0724374-09.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE DEFERE EFEITO SUSPENSIVO A APELAÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS CONSTANTES DO CPC. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO ACERCA DA NATUREZA DO DÉBITO. AGRAVO REJEITADO. 01. O § 4o do art. 1.102 do CPC que “nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. 02. O Juízo está garantido e a possibilidade de o Apelante sofrer dano de difícil reparação é evidente, acaso o recurso de apelação venha a ser provido. No caso, a natureza do débito, se tributário ou não, sequer foi mencionado na decisão objeto da insurgência, que, repita-se, foi proferida com base em regras da lei processual civil. 03. Recurso desprovido.Unânime.